Tribunal: TCU
Processo: 042.888/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual foi encaminhada cópia do relatório final aprovado pela CPI da Pandemia para que sejam adotadas as providências que o TCU considere pertinentes, bem como são requeridas outras providências e informações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Senador Omar Aziz, então presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia de Covid-19, mediante o Ofício 2692/2021 - CPIPANDEMIA, de 5/11/2021, comunicando o encerramento dos trabalhos da comissão, encaminhando cópia do relatório final (Parecer 1/2021 - CPIPANDEMIA) e solicitando informações sobre processos que tratam da empresa VTCLog e sobre a apuração de irregularidades administrativas relacionadas à falta de registros de reuniões para a compra da vacina Covaxin; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento da apreciação destes autos, determinado no item 9.6 do Acórdão 837/2022-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. informar ao Presidente do Senado Federal, senador Dalvi Alcolumbre, que: 9.3.1. quanto à contratação da vacina Covaxin: 9.3.1.1. esta Corte de Contas tratou, no âmbito do TC Processo 006.789/2021-8 , de representação sobre possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152, contra a covid-19, em que os responsáveis foram instados a se manifestar sobre as seguintes irregularidades: a) OVS Importadora Ltda. (nova denominação da antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) e Century Comércio e Distribuição Ltda.: (i) apresentação de procuração forjada/adulterada que culminou na celebração do Contrato 29/2021 e (ii) apresentação de proforma invoices (notas de pagamento emitidas pela contratada) em desacordo com os termos do contrato; b) Bharat Biotech International Limited: apresentação direta/indireta de proforma invoices , todas em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde; c) Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021: emissão de autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira proforma invoice , mesmo em face de irregularidades de fácil verificação e tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do Ministério da Saúde; d) Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS): endossou a autorização emitida pela fiscal do contrato para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira proforma invoice, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação; e e) Antônio Élcio Franco Filho, então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde: pelo tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin, baseado em várias evidências (ex. no momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial; o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses; no intervalo de apenas nove dias, deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto); 9.3.1.2. após análise das defesas, o TCU julgou o mérito, por meio do Acórdão 1179/2025-TCU-Plenário , em que conheceu da representação e, no mérito, a considerou procedente; considerou revel a empresa OVS Importadora Ltda. (nova denominação da antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.), declarando sua inidoneidade, pelo período de quatro anos, para participar de licitação na administração pública federal, ou por ela ser contratada, estendendo-se a penalidade às contratações e licitações realizadas pela administração pública de estados, Distrito Federal e municípios, em que haja aporte de recursos federais; excluiu a empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. da relação processual; acatou as razões de justificativa apresentadas pela empresa Bharat Biotech International Limited; e rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: Regina Célia Silva Oliveira - R$ 30.000,00; Roberto Ferreira Dias - R$ 40.000,00; e Antônio Élcio Franco Filho - R$ 70.000,00; 9.3.1.3. foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes contra o acórdão mencionado no item anterior, por Antônio Élcio Franco Filho e por Regina Célia Silva Oliveira, os quais se encontram pendentes de julgamento; 9.3.2. quanto a possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que alterou sua denominação para VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG: 9.3.2.1. este Tribunal, no TC Processo 025.828/2021-5 , tratou de representação em que foram identificados os seguintes achados: a) quanto à celebração do primeiro termo aditivo, foram apontadas ocorrências relacionadas, em síntese, à fragilidade na justificativa da necessidade do aditivo e na comprovação de sua vantajosidade, além da falta de submissão prévia da minuta do termo aditivo à Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde; b) a respeito da execução do contrato, foram mencionadas irregularidades referentes à glosa de valores por cobrança a maior referente a suposto fretamento de aeronave, para transporte de uma usina de oxigênio e distribuição de vacinas para o combate à covid-19; e c) acerca segundo termo aditivo, que tratou do serviço de manipulação de itens ( picking ), a irregularidade apontada residiu no fato de que foram promovidas negociações diretas com a contratada, quanto ao valor a ser cobrado por esse serviço, visto que se verificou impertinência das regras estabelecidas no termo de referência e, em vez de anular o procedimento, estabeleceram-se negociações ao arrepio da lei; 9.3.2.2. o TCU, após ouvir os responsáveis em sede de contraditório, julgou o processo, no mérito, por meio do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário , mediante o qual conheceu da representação, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; acatou as razões de justificativa da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG; rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho, aplicando-lhes multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; inabilitou Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função e confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; determinou autuação de quatro processos apartados, sendo duas representações e duas tomadas de contas especiais; e determinou retenção cautelar de valores à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG, relacionados ao fretamento de aeronaves e à operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, até deliberação de mérito do TCU nas tomadas de contas especiais que determinou autuar; 9.3.2.3. em pedidos de reexame interpostos por Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho, esta Corte de Contas decidiu, mediante Acórdão 1861/2024-TCU-Plenário , negar provimento ao recurso do primeiro responsável e dar provimento ao recurso do segundo, tornando insubsistente a multa que lhe fora imputada por meio do acórdão recorrido, estando o processo, atualmente, com atestado de trânsito em julgado e com exame para fins de encerramento. 9.3.3. quanto à execução do Contrato 59/2018, fimado entre o Ministério da Saúde e a VTCLog: 9.3.3.1. no âmbito do processo de acompanhamento TC Processo 037.065/2019-0 , este Tribunal verificou que a empresa descumpriu os termos contratados, ao não disponibilizar acesso ao Ministério da Saúde aos softwares de gestão de armazéns WMS - Warehouse Management System e de gerenciamento de transporte TMS - Transportation Management System , que seriam condições necessárias para fazer a adequada gestão e fiscalização do contrato; 9.3.3.2. após promover audiências dos gestores acerca da irregularidade descrita no item anterior, o TCU julgou o mérito, mediante Acórdão 1161/2024-TCU-Plenário , considerando revel Roberto Ferreira Dias, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; acolhendo as razões de justificativa de Katiane Rodrigues Torres; rejeitando as razões de justificativa de Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; e dando ciência ao Ministério da Saúde que a Portaria GM/MS 78/2006 estava em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG que tratam da gestão e fiscalização de contratos; 9.3.3.3. o processo TC Processo 037.065/2019-0 , após as devidas notificações, foi encerrado. 9.4. remeter cópia dos Acórdão 1179/2025-TCU-Plenário , 651/2023-TCU-Plenário, 1.861/2024-TCU-Plenário e 1.161/2024-TCU-Plenário, acompanhados dos respectivos relatórios e votos, ao Presidente do Senado Federal, para subsidiar as informações aqui prestadas; 9.5. considerar a presente solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Presidente do Senado Federal; e 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.